Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700090-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A2 VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por A2 VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA contra decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos n. 0709789-24.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão temporária do contido no inciso I, do artigo 14, da Instrução de Serviços DETRAN/DF 230, de 09 de abril de 2021, para determinar que o DETRAN DF proceda aos atos administrativos necessários ao credenciamento da autora, ora agravante, sob os seguintes fundamentos: “Decisão administrativa, acerca da controvérsia, grafada nos seguintes termos: "Em cumprimento aos termos do Art. 14, da Instrução no 230, de 09 de abril de 2021, tendo em vista que a data limite para o pedido de credenciamento findou-se no dia 26 de maio de 2021, considerando que a empresa protocolou a Carta de Intenção (74334337) para habilitação ao credenciamento no dia 18 de Novembro de 2021, restou INDEFERIDO o pleito, em decorrência do termino do período de credenciamento estabelecido na referida Instrução." O descredenciamento da parte autora, por conseguinte, se operou em razão do protocolo INTEMPESTIVO do seu pedido de habilitação, em dessintonia com os termos do artigo 14 da Instrução antes referenciada, o qual congrega regra objetiva a todos direcionada. Acolher-se o pleito antecipatório, neste átimo processual, equivaleria a, em situação casuística, descredenciar o comando normativo, OBJETIVO e vinculante, a que todas as empresas se encontravam adstritas, criando situação de privilégio incompatível com a objetividade e impessoalidade que regem o certame. Nesse prumo, IMPROVEJO o pedido antecipatório, destituído dos predicados do artigo 300 do CPC.” Narra a agravante que teve negado o credenciamento como empresa prestadora de serviço de vistoria em veículos automotores, em razão da intempestividade da sua solicitação (Art. 14, I, da Instrução de Serviços DETRAN/DF 230/2021). Sustenta a ilegalidade da normatização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal porquanto não poderia limitar o credenciamento das empresas, sendo tal artigo nulo à luz do art.79, parágrafo único, I e II, da Lei de Licitações (Lei 14.133/2021). Aduz, ainda, que essa limitação temporal fere os princípios da Legalidade e da Livre Iniciativa estampados no art. 5o, II, e art. 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Afirma que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos argumentos explanados de nulidade do ato normativo, e que o perigo do dano residiria no risco de perecimento da empresa e perda da utilidade de eventual provimento futuro do seu pedido. Pugna (liminarmente e no mérito) para suspender, em relação à agravante, os efeitos da regra contida no inciso I, do artigo 14, da Instrução de Serviços DETRAN DF 230, de 09 de abril de 2021, com a determinação de que a autarquia agravada processe seu pedido de credenciamento. É o relatório. Entendo por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a liminar, nos moldes requeridos. É que não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a própria agravante reconhece que o pedido não está amparado na específica normatização vigente (Instrução de Serviços DETRAN/DF 230/2021), de sorte que, nesse contexto, em primeira análise, a decisão encontrar-se-ia em harmonia ao princípio da legalidade administrativa. Ademais, como bem pontou o juiz a quo, todas as empresas interessadas estão vinculadas à limitação temporal estabelecida no comando objetivo da Instrução de Serviço do DETRAN/DF e o deferimento da liminar equivaleria a colocar a agravante em uma situação de privilégio incompatível com a objetividade e impessoalidade que regem o certame, o que não é permitido pela legislação. Assim, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, em princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito